Tribunal: TJDFT
Processo: 0729205-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. DIREITO À SAÚDE. DOENÇA GRAVE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da tutela de urgência consistente no imediato fornecimento do medicamento Azacitidina para o tratamento de Síndrome Mielodisplásica.
2. Fatos relevantes. (i) a autora (65 anos) possui diagnóstico de síndrome mielodisplásica, associada a outras comorbidades; (ii) a médica assistente, hematologista do Hospital de Base do Distrito Federal, prescreveu o tratamento com o medicamento Azacitidina; (iii) a paciente é hipossuficiente financeiramente e não consegue arcar com os custos do tratamento; (iv) a medida de urgência foi indeferida na origem, razão pela qual ela interpôs o presente agravo de instrumento; (v) a liminar foi deferida em grau recursal e o Distrito Federal interpôs o respectivo agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam ou não presentes os requisitos à concessão da medida de urgência consistente no imediato fornecimento do medicamento prescrito pela médica assistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os artigos 6o e 196 da CF estabelecem que a saúde é um direito de todos, incumbindo ao Estado assegurá-la por meio de políticas sociais e econômicas voltadas para a prevenção de doenças, acesso igualitário aos serviços de saúde e a promoção, proteção e recuperação da saúde, reconhecendo o direito à saúde como direito social fundamental.
5. Compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).
6. Não pode o Estado (CF, art. 196) se eximir dessa obrigação, devendo garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, sem que sejam ignorados os obstáculos e as dificuldades do gestor (LINDB, artigos 20 e 22).
7. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.657.156/RJ, Tema 106) consolidou o entendimento de que a concessão, por parte do Estado, de “medicamento” não previsto em atos normativos do Sistema Único de Saúde (não padronizados), deve atender a três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
8. A Suprema Corte definiu, no julgamento conjunto dos Temas de Repercussão Geral n.o 6 (RE 566.471) e n.o 1.234 (RE no 1.366.243), os critérios para concessão judicial de medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados nas listas de dispensação do SUS, o que inclui os que são prescritos para finalidade diferente da que foi objeto de aprovação (uso off-label).
9. Como se pôde perceber, o STF estabeleceu a necessidade de se observar a deferência judicial às capacidades institucionais dos demais Poderes em implementar políticas públicas de saúde. Mais precisamente consignou que a concessão de medicamentos deve ser buscada, a priori, administrativamente, a partir das listas de dispensação elaboradas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que faz com que a concessão judicial constitua exceção e dependa de requisitos próprios, observado o dever de fundamentação adequada.
10. No caso concreto, presentes os requisitos para a concessão do medicamento vindicado, uma vez que a parte autora (65 anos de idade) não possui capacidade financeira para arcar com o custeio do tratamento; apresenta “síndrome mielodisplásica de alto risco com excesso de blastos na medula óssea associada à mielofibrose, evoluindo com anemia progressiva e aumento das contagens plaquetárias”, e refratária ao uso de hidroxiureia, interferon e ruxolitinibe, e, necessita submeter-se ao tratamento medicamentoso Azacitidina, devidamente registrado na ANVISA mas não incorporado ao SUS”, conforme relatório de médica da rede pública de saúde.
11. Presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I), é de se reformar a decisão originária.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento provido. Agravo interno do Distrito Federal prejudicado.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 196, 204, § 2o, incisos e II e 207, inciso XXIV; LINDB, arts, 20 e 22; CPC, art. 300, caput c/c art. 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 e RE 1.366.243 TJDFT, acórdão 1946797, Rel. Desa Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 03.12.2024; acórdão 1835716, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 08.04.2024; acórdão 1881090, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 1o.07.2024; acórdão 1386297, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 24.11.2021; acórdão 1195264, Rel. DEs. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, DJe 27.8.2019.